Tribunal: TJSP
Processo: 1009162-37.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação de indenização por danos morais c.c. inexigibilidade de débito. Apontamento indevido do nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito. Preexistência de inscrições por outros débitos. Aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. Dano moral não configurado. Honorários advocatícios moderadamente arbitrados. Sentença de parcial procedência

Ementa:

Apelação. Contratos bancários. Ação de indenização por danos morais c.c. inexigibilidade de débito. Apontamento indevido do nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito. Preexistência de inscrições por outros débitos. Aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. Dano moral não configurado. Honorários advocatícios moderadamente arbitrados. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso desprovido.